Tribunal: STF
Processo: ARE 1316060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. PIS E FINSOCIAL. DECRETOS-LEI Nº 2.445 E 2.449/88. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM CAUTELAR. AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUTAR A DESTINAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS EM DESACORDO COM A COISA JULGADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    1. Não é possível destinar os depósitos judiciais, ainda que relativos à contribuição ao PIS calculada com base nos Decretos-lei n° 2.445 e 2.449/88, em desacordo com a coisa julgada.
    2. Caso em que julgado improcedente o pedido quanto à cobrança da contribuição ao PIS, com base em tais decretos-lei, houve apelação do contribuinte, julgada, porém, deserta, por decisão que não foi objeto do competente recurso, com o que se houve, por definitiva, a sentença de improcedência, quanto a este ponto.
    3. Em relação à discussão do ICMS na base de cálculo do PIS e do FINSOCIAL, foi o pedido julgado procedente pela r. sentença, gerando remessa oficial, provida nos termos das Súmulas 68 e 94/STJ, resultando na improcedência integral da "ação", daí porque correta a decisão agravada que, vinculada aos termos da coisa julgada, determinou a conversão plena dos depósitos judiciais.
    4. Ainda que consolidada a jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade dos Decretos-lei n° 2.445 e 2.449/88, é certo que para o contribuinte, ora agravante, houve trânsito em julgado da sentença, em sentido contrário, a qual não pode ser rescindida nos seus efeitos, inclusive com relação aos respectivos depó tos judiciais, para permitir o levantamento preconizado.
    5. Agravo de instrumento desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, caput e inciso XXXV; e 150, inciso II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 150, inciso II da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A r. sentença foi favorável ao contribuinte quanto ao ICMS na base de cálculo do PIS e do FINSOCIAL, porém desfavorável no mais, sendo, por isso, interposta apelação que, porém, foi julgada deserta, por falta de preparo, conforme relatório do v. acórdão, tendo tal decisão transitado em julgado.
    Houve devolução à Turma apenas do que decidido contrariamente ao interesse fazendário, no bojo da remessa oficial, por isso que, aplicadas as Súmulas 68 e 94, ambas do Superior Tribunal de Justiça, foi decretada a improcedência do pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e FINSOCIAL, o que somado à improcedência decretada, anteriormente pela r. sentença, e que se tornou definitiva em face da deserção da apelação, conduziu, finalmente, a integral improcedência da "ação", como observado pelo v. acórdão.
    Assim, sequer houve, de fato, omissão no v. acórdão, como por equívoco foi observado no exame liminar, mas, a rigor, irrecorribilidade da r. sentença, no que decidiu a questão dos Decretos-lei n° 2.445 e 2.449/88, por deserção da apelação, jamais impugnada.
    Contra os termos da coisa julgada, não há solução, ainda que reconhecida pela jurisprudência a inconstitucionalidade dos Decretos-lei n 2.445 e 2.449/88, por isso é que cabia ao contribuinte conduzir a discussão da matéria, em face da sentença desfavorável, às instâncias competentes e, decretada a deserção da apelação, igualmente impugnar uma tal decisão, o que, porém, não ocorreu, restando consolidada a controvérsia, nos exatos termos do provimento por último proferido.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente